Tribunal: STF
Processo: ARE 1252137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. PREVISÃO EM CONTRATO. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À QUESTÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO ENTENDIMENTO DOS RECENTES PRECEDENTES FIRMADOS NA ADI 3763 E ADI 6482. 



    1. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    2. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.987/1995), porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, na hipótese, seria reflexa ou indireta.



    3. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano.



    4. Inaplicável, também, ao caso, o entendimento dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), porquanto, embora no apelo extremo se alegue violação aos artigos 21 e 22, da Constituição Federal, relativos à invasão da competência da União não houve prequestionamento da questão e nem foi suscitada tal matéria nos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.